Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005521-28.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - DEF.a PÚBLICA
PACIENTE(S): MIGUEL DE ARRUDA PRADO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MIGUEL DE ARRUDA PRADO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (Código 186422), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 36279471), com documentos (ID 36279481/ID 36295989).
Relatos.
O paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção contra sua enteada Iasmin da Silva Vargas, de 12 (doze) anos de idade (ID 36285986).
O paciente compareceu à Delegacia de Polícia de Poconé e prestou declarações (ID 36285986).
O Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, durante o plantão judiciário do dia 2.2.2020, decretou prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em tela, apesar do flagranteado ter sido colocado em liberdade pela Autoridade Policial da comarca de Poconé, existem elementos concretos que permitem a DECRETAÇÃO DA PRISÃO REVENTIVA, eis que presentes as hipóteses que a autorizam, quais sejam, o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e fortes indícios de autoria), bem como o periculum libertatis, conforme disposição expressa do artigo 322 do Código de Processo Penal: [...]
Estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, previstas no artigo 313 do Código de processo penal, in verbis: [...]
Observo que a pena em abstrato fixada ao crime de Estupro de Vulnerável supera o limite de 04 (quatro) anos, de modo que preenche a condição de admissibilidade prevista no inciso I do mencionado dispositivo.
Da análise dos autos, surgem fundamentos concretos que efetivamente evidenciem a necessidade da Decretação da custódia cautelar em face da gravidade do delito em tese perpetrado.
Assim a prisão preventiva é plenamente justificável em casos como o dos autos, em que a permanência do acusado em liberdade importa em intranquilidade social, especialmente da vítima, por receio de que volte a delinquir.
Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MIGUEL DE ARRUDA PRADO, com fundamento no artigo 312, do Código de Processo Penal.” (Eulice Jaqueline da costa Silva Cherulli, juíza de Direito - ID 36285971)
Na audiência de custódia realizada no dia 2.3.2019, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório nestes termos: “INDEFERIDO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DO AUDIOVISUAL. SALIENTO AINDA QUE AINDA NÃO FOI REALIZADA OITIVA DA VITIMA QUE TORNA ESSENCIAL A MANUNTENÇÃO DA CUSTODIA PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO” (Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 1186422).
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente foi decretada sem a indicação de qualquer fato concreto que a justifique.
Ao indeferir pleito revogatório deduzido pelo paciente, a segregação provisória foi mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal sopesada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra adolescente de 12 (doze) anos de idade.
Todavia, as afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta e vaga possibilidade de influência nos depoimentos das testemunhas e da vítima não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva. (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015; STJ, HC 362.791/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).
No caso, verifica-se que a vítima Iasmin da Silva Vargas [enteada do paciente] está residindo no município de Cáceres/MT [Rua dos Jornaleiros, n. 21, Bairro Vitória Régia], bem como que ela foi ouvida judicialmente em Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (Sistema Primus - Código 186922) e inexiste registro de ameaça dirigida às testemunhas/vítima.
Não bastasse, o paciente é primário e sem registro de ações criminais pretéritas (www.tjmt.jus.br - siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo no distrito da culpa, qual seja bairro São Benedito, no 235, Poconé/MT (ID 36285986), exerce ocupação lícita como “guia turístico” (ID 36285986) e compareceu à Delegacia de Polícia de Poconé para prestar declarações (ID 36285986).
Na hipótese, consideradas a ausência de fundamentação da decisão constritiva e as condições pessoais do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.
Segue-se orientação do c. STF:
“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.” (HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima Iasmin da Silva Vargas, seus familiares ou testemunhas; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas e a advertência de revogação se constatado descumprimento de qualquer delas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2019.
Des. MARCOS MACHADO